Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABADIA FONSECA MAGALHAES DA SILVA, ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA, ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, ADILENE MACIEL VIEIRA, ADILHA QUINTILIANO MACIEL SANTOS, ADILSON DE SOUZA JORGE, ADRIANA MARCAL DE SOUSA, AGENOR CAVALCANTE VIEIRA, AGMARIA CALAZANS DA SILVA, AILSON MISSIAS DO NASCIMENTO, AILTON ALVES PEREIRA, ALBECI DE OLIVEIRA BARROS, ALBERTO XAVIER VIEIRA, ALDENY PEREIRA DE ARAUJO, ALMI PEREIRA CURCINO, AMARILDO DE SOUSA CARVALHO, AMINADAB LEITE DA CRUZ, ANA ALVES JARDIM, ANA CARLA VALDIVINO VAZ, ANA CELIA DE PAIVA, ANA CLEID MARQUES DE CARVALHO, ANA LUCIA DE JESUS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ANA LUCIA DOS SANTOS, ADILELSON ALVARENGA FREIRE, ALRENI ALVES DOS REIS, ALUISIO SILVA DA COSTA, ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ROSANA AIRES FREIRE e FABRICIO AIRES FREIRE, herdeiros de ALCIRENE AIRES MOURA, falecida em 20.9.2020, fizeram pedido de habilitação como sucessores (ID 51934910). Ante a ausência de resposta do DISTRITO FEDERAL, o pleito foi deferido no decisório de ID 55036322. Posteriormente, o DISTRITO FEDERAL pugna pela reconsideração da decisão ao esclarecer que a credora ALCIRENE AIRES MOURA cedeu o crédito ao Sr. PAULO DE SOUZA COUTO JÚNIOR, que o utilizou para compensação de débitos, tornando inviável a habilitação dos herdeiros, por não mais existir a referida importância de titularidade da credora em questão (ID 55133770). Intimados, os herdeiros informam que não tinham conhecimento da cessão de crédito, porém, aduzem que foi cedida apenas a quantia principal, postulando a habilitação dos herdeiros para que passem à qualidade de credores dos valores relativos aos juros e à correção monetária existentes. O DISTRITO FEDERAL (ID 56012299) alega que não assiste razão aos beneficiários, porquanto a escritura de ID 55133773 não apresenta a vontade do cedente de transferir apenas a parte principal do crédito. É o breve relato. Decido. O art. 287 do Código Civil estabelece: Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. A ressalva não consta da escritura púbica de cessão de direitos ID 55133773: (...) E, pela Cedente, na forma aqui representada, me foi dito que e senhora e legitima possuidora do precatório n° 2008.00.2.002450-0, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, extraído dos autos da Execução n° 2005002003413-7, onde faz jus ao crédito somado e corrigido monetariamente, segundo cálculos homologados pela Contadoria Judicial de Brasília, conforme certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, datada de 23.01.2009, devidamente arquivada nesta Serventia, no valor de R$ 15.217,60 (quinze mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos), e que a justo titulo e na melhor forma de direito, cede e transfere, de forma irrevogável e irretratável, ao Outorgado Cessionário, os direitos creditórios e indenizatórios, acima descritos, ou seja, tão somente a quantia de R$ 15.217,60 (quinze mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos), que Ihe assiste sobre os direitos creditórios advindos do referido precatório, declara a Outorgante Cedente, na forma aqui representada, não devem ser deduzidos os encargos previstos em Lei, por ser precatório de auxilio alimentação, como efetivamente transferido tem, para que o OUTORGADO/CESSIONARIO de tais créditos disponha como Ihe aprouver, inclusive na compensação de Débitos Tributários perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e/ou habilitar no processo de execução e no respectivo precatório como subrogado nos mesmos créditos, declarando o OUTORGANTE/CEDENTE, que recebeu integralmente o prego pelo qual foi ajustada a cessaão, dando plena, rasa, geral e irrevogável quitação, nada mais havendo a reclamarem, obrigando-se cada um por si, seus herdeiros e sucessores a fazerem esta escritura sempre boa, firme, valiosa e isenta de duvidas, bem como a responderem pela evicção de direitos e por quaisquer outros vícios, não cabendo a qualquer das partes, após a lavratura desta, arrependerem-se ou discordarem sob quaisquer pretextos. Declara, finalmente, o OUTORGANTE/CEDENTE, que, do total do credito, nada será deduzido para fazer face a honorários advocatícios, já tendo o mesmo recebido seus honorários, não havendo assim quaisquer pendências ou ônus sobre o crédito cedido. (...) (g.n.) Da mera leitura da escritura pública colacionada extrai-se que o crédito já foi corrigido monetariamente até a cessão de direitos, não subsistindo direito dos herdeiros a ser reclamado. Assim, reconsidero o édito de ID 55036322 e indefiro o pedido de requerimento da habilitação dos herdeiros, eis que estes buscam acessórios não ressalvados no negócio jurídico de cessão de direitos creditórios e indenizatórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador